Tribunal: CARF
Processo: 10711.731908/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731908/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
EVOLVE IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS TEXTEIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/05/2009
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2009
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração objeto do presente processo
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 17/12/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731908/2013-29
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731908/2013-29

Aduz a autoridade aduaneira (fl. 14):
A agência de carga OTIMIZA COMERCIO EXTERIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 10.587.874/0001-40, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se verifica nas telas
impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I, a fls. 17 e 18,
solicitou as retificações de dados discriminadas na planilha de Conhecimentos
Eletrônicos, constante no Anexo II, a fls. 19, tendo sido gerado pelo sistema Mercante
um número de protocolo respectivo para cada pleito, conforme telas do mesmo sistema,
constantes no Anexo III, a fls. 20 a 23.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no porto
de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ - tais como o n°
da escala respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento, por sua vez,
estabeleceu o prazo limite para que a empresa OTIMIZA COMERCIO EXTERIOR
LTDA solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de forma tempestiva,
conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do n° de
protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do
funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se originou o
pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, definida em cada solicitação de retificação deferida
(aprovada) pela mesma, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 27/46.
Mediante o acórdão juntado às fls. 88/102, a Delegacia da receita federal do Brasil
(DRJ) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário,
conforme a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731908/2013-29

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, às fls.
112/132, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação, destacando-se, em
apertada síntese, (i) a denúncia espontânea resta caracterizada uma vez que a recorrente procedeu
a desconsolidação antes da lavratura do auto de infração; (ii) a retificação de informações não
configura prestação de informação fora do prazo, conforme entendimento da própria Receita
Federal constante na Solução de Consulta COSIT no 2/2016; (iii) a aplicação da penalidade em
duplicidade viola o princípio do bis in idem; e (iv) a aplicação da penalidade viola os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Retroatividade benigna – Retificação de Informações
A recorrente assevera, na peça recursal, que a retificação de informações não
configura prestação de informação fora do prazo, conforme entendimento da própria Receita
Federal constante na Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
Conforme visto, cuida-se de autuação, lavrada em 17/12/2013, decorrente de
retificação intempestiva de informações prestadas pela recorrente, conforme relato da autoridade
aduaneira, reproduzido novamente a seguir:
(...)
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do n° de
protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do
funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se originou o
pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, definida em cada solicitação de retificação deferida
(aprovada) pela mesma, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
(...)
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento, atinente à
retificação de informação já prestada e a prestação de informação a destempo.
O fundamento constante do auto de infração para a aplicação da multa decorrente
de retificação de informações prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731908/2013-29

RFB no 800/2007, que foram revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As constatações em questão, apuradas pela autoridade aduaneira, consistem em
retificação de informações já prestadas pela recorrente em conhecimento eletrônico, fato não
sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n.
37/1966.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731908/2013-29

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106 do Código Tributário Nacional -
CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.

Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.722 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731908/2013-29

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.

Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Diante do exposto, reconheço a retroatividade benigna, e dou provimento ao
recurso voluntário para cancelar o auto de infração em comento, restando prejudicada a análise
dos demais pontos recursais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Original